Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da decisão impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. Na hipótese em que, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal. Pena redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.